Tribunal: TJES
Processo: 5014319-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014319-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LILIANE SANTOS DE DEUS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014319-11.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO:
LILIANE SANTOS DE DEUS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA FATURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que estava inadimplente com o banco requerido e após o pagamento da fatura seu nome permaneceu no rol de cadastro de inadimplentes.

A sentença (ID 6616843) julgou o pleito nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por LILIANE SANTOS DE DEUS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DETERMINAR que o requerido exclua, no prazo de 5 dias úteis, o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, pelo débito de R$ 1.002,99, com vencimento em 17/11/2022, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00;

b)
CONDENAR o requerido no pagamento de R$7.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 6616849). Em suas razões, a recorrente sustenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, considerando que não comprovou que o pagamento posterior se deu também com o pagamento dos encargos, pugnando subsidiariamente pela minoração dos danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

De início, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a parte autora anexou aos autos em ID 6616790, comprovante de pagamento com data de 31/01/2023, e que a inclusão da dívida no SERASA se deu em 02/01/2023.

Contudo, conforme documento de ID 6616790, o nome da autora permanecia negativado em 23/02/2023, neste sentido coaduno com o entendimento do r. magistrado que a manutenção da negativação da requerente é indevida.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Quanto a minoração dos danos morais, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Neste sentido, verifico que os danos morais arbitrados pelo juízo singular no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) não se demonstram exorbitantes ou irrisórios, sendo assim, devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)